Tribunal: TJPA
Processo: 0806025-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806025-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: RHYAN GUSTAVO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado” (AgRg no HC n. 745.061/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022), sendo certo que “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (STJ, AgRg no HC 650.141/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 29/09/2021).

2.
In casu
, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 13/04/2023, tendo a audiência de custódia acontecido pouco tempo depois, em 15/04/2023, momento em que o juízo impetrado aferiu a observância de todas as garantias constitucionais do paciente, homologando o flagrante e o convertendo em prisão preventiva, inexistindo qualquer prejuízo ao coacto.

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, são “fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”, sendo certo que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), como se deu na espécie.

4. Ademais, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Descabe falar em substituição da prisão preventiva em domiciliar pois "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023), providência da qual não se desincumbiu o impetrante.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 11/7/2023 a 13/07/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RHYAN GUSTAVO SILVA DE SOUSA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará nos autos da ação penal n. 0800374-74.2023.8.14.0110, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante na data de 13/04/2023, convolado em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade da prisão objurgada diante da não realização tempestiva da audiência de custódia;
(ii)
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto constritivo;
(iii)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto;
(iv)
viabilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, máxime por prisão domiciliar, considerando que o paciente é o único responsável pela filha menor de 02 (dois) anos de idade.

Nesse contexto, requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva impugnada e, em caráter subsidiário, a revogação do decreto preventivo, com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto. Caso o pleito revogatório não seja acolhido, pugna pela concessão de prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13724981.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 13861048).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 13938488).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão do paciente não foi tempestivamente seguida da audiência de custódia. Alega-se, ainda, que a segregação preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea, a ensejar a necessidade de revogação da custódia, sobretudo diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto. Além disso, argumenta-se pela viabilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas do cárcere, em especial a prisão domiciliar, considerando que o paciente é o único responsável pela filha menor de 02 (dois) anos de idade.

Assim equacionados os contornos da impetração, destaco, inicialmente, que
a ilegalidade da custódia preventiva diante da não realização tempestiva de audiência de custódia
é insuficiente para desconstituir a decisão impugnada. Acentuo que não desconheço o posicionamento enfeixado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Reclamação n. 29.303/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido da
“imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019)”
(
Rcl n. 29.303/RJ
, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/05/2023, cf.
https://bit.ly/3OrwhA7
).

Contudo, entendo que o
thema decidendum
enfrentado no julgado em referência esteve circunscrito a necessidade da realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, e não apenas naquelas decorrentes de flagrante delito. É dizer: os efeitos da não realização de audiência de custódia, e o regime de nulidades processuais daí advindo continua orientado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das turmas do próprio Supremo Tribunal Federal. Tal ponto foi ressalvado, inclusive, no voto do Ministro Nunes Marques no julgamento ora examinado, como se vê a seguir:

“[...] penso que,
não obstante fixemos a obrigatoriedade de audiência de custódia consideradas todas as modalidades de prisão, temos de atentar para a rigidez do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sua realização, a ser contado do momento da prisão
.

Entendo ser extremamente necessário conciliar o respeito ao direito fundamental do preso com a possibilidade efetiva de cumprimento desse dever pelo Estado, a fim de evitar eventuais alegações de nulidade por descumprimento de prazo.

Nesse sentido, cumpre destacar que
há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão, constitui mera irregularidade passível de correção.
Cito, a título ilustrativo, as seguintes ementas de acórdãos:

1. A audiência de custódia deve ser realizada, de forma física ou virtual, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), nos termos da decisão monocrática prolatada.

2. A não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva. Precedentes.

(Rcl 46.045 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli)

[...]

III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.

(Rcl 49.566 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski)

Insta frisar, segundo penso, que
a não realização da audiência de custódia não resulta, automaticamente, na ilegalidade da referida segregação, com a consequente soltura do custodiado.

A propósito, observo que
a Segunda Turma tem determinado a realização da audiência de custódia com o propósito de sanar ilegalidade decorrente da ausência desse instrumento processual, de modo que a revogação automática da prisão preventiva acaba afastada.
Ilustram esse entendimento o HC 202.579 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 202.700 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 198.399, ministro Gilmar Mendes; HC 220105 AgR, ministro André Mendonça. Reporto-me, no mesmo sentido, ao HC 219257 AgR, ministro Gilmar Mendes, de cuja ementa extraio o seguinte fragmento:

[...] 7. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente.

Destaco, ainda, precedentes nos quais
o Tribunal concluiu que a superveniência da realização da audiência de instrução torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia
(HC 193.997, ministro Nunes Marques; HC 195.299, ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.592, ministra Rosa Weber; Rcl 29.040, ministro Roberto Barroso, Rcl 45.582 MC, ministro Nunes Marques).

Como se sabe,
esta Suprema Corte já assentou que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
. Menciono, nesse sentido, o HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; o HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; o RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; o RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber.

Assim, considerados todos os fundamentos aqui aludidos, entendo, com as ressalvas que acabo de mencionar, ser caso de acolhimento do pleito reclamatório, voltado a dar concretude a um direito fundamental de todos os presos, independentemente do tipo de prisão, de serem levados, sem demora, à presença do magistrado, para que este avalie a legalidade e a necessidade da excepcional medida de constrição da liberdade.”

Feita essa anotação, consigno que continua aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado” (AgRg no HC n. 745.061/GO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022, cf.
https://bit.ly/3oDGnTf
), sendo certo que “
operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante”
(STJ,
AgRg no HC 650.141/TO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 29/09/2021, cf.
https://bit.ly/3CdKQBc
).

Desta feita, em consulta aos autos originários (Ação Penal n. 0800374-74.2023.8.14.0110),
verifica-se que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 13/04/2023 (vide ID 90937436 - Pág. 4), tendo a audiência de custódia acontecido pouco tempo depois, em 15/04/2023 (ID n. 90984092),
momento em que o juízo impetrado aferiu a observância de todas as garantias constitucionais do paciente, homologando o flagrante e o convertendo em prisão preventiva, inexistindo qualquer prejuízo ao coacto.

Destarte, diante da observância dos direitos e garantias constitucionalmente assegurados ao coacto, com a hígida conversão do flagrante em preventiva,
não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva ou mesmo necessidade de imediato relaxamento da segregação diante da não realização tempestiva da audiência de custódia.

Relativamente à
legalidade do decreto prisional
, convém assinalar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera como “
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Na espécie, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, ressaltando a quantidade de material entorpecente apreendido e de apetrechos utilizados na prática da traficância, e consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada para decretar a custódia do paciente:

“
O
fumus commissi delicti
está assentado nas provas que instruem este instrumento, pelas declarações prestadas pelo condutor e testemunhas (id. 90937436 – pág. 4-7) e boletim de ocorrência policial (id. 90937436 – pág.14), e especialmente pelo exame de constatação provisório (id. 90937436 – pág. 13), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (id. 90937436 – pág. 15) e fotos (id. 90937436 – pág. 17)
.

O
periculum in libertatis
, por sua vez, salta da gravidade concreta do delito apurado, ou seja, a suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Consta nos autos que
no dia 13 de abril de 2023, por volta de 18hs37min, os policiais receberam denúncia anônima de que no endereço Rua Papagaio, n. 05, bairro Floresta, neste município, havia uma grande quantidade de entorpecentes para comercialização
.

Consta ainda que,
diante das informações a guarnição partiu em diligência até o local e, após buscas no interior da residência encontraram no quarto do Flagranteado, em cima do guarda-roupa, dentro de uma caixa de papelão, 03 (três) tabletes de substância análoga a maconha tamanho grande, confeccionada em fita durex de cor verde. Em outro cômodo, foi encontrada uma balança de precisão e 09 (nove) papelotes de substância análoga a maconha e 02 (duas) unidades de substância análoga a óxi. Ainda. No quintal da residência, foram encontrados 07 (sete) tabletes médios de substância análoga a maconha confeccionada em fita durex cor verde e uma trouxinha tamanho médio de substância análoga a cocaín
a.

Nesse viés, os policiais chegaram até as substâncias através de denúncia anônima evidenciando a existência de um comercio ilícito de tal movimentação que chamou atenção de populares. Aliado a isso, a grande quantidade de substância ilícita encontrada no imóvel corrobora para existência da distribuição da droga apreendida nesta comarca, o que demonstra a necessidade de decretação da prisão preventiva dos custodiados para a efetiva garantia da ordem pública, ante as consequências sociais graves que crimes desta espécie causam.

Assim,
avaliando a gravidade do crime supostamente praticado e as circunstâncias do fato, constato que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para evitar a prática de infrações penais, sendo a prisão preventiva a medida necessária para garantia da ordem pública, mesmo diante da primariedade do custodiado
.

[...]

Por consequência,
destaco, mais uma vez, que os elementos acima sistematizados, natureza da infração e suas características particulares, em especial a disposição de confrontar o estado comercializado entorpecentes dentro da própria residência, evidenciam a periculosidade da parte representada, o que afasta, logicamente, a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto e, com fulcro no art. 302 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RHYAN GUSTAVO SILVA DE SOUSA e, com base nos arts. 310, inc. II e 312, ambos também da Lei Adjetiva Penal, CONVERTO-A EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.” (ID n. 13662169 – Págs. 5-7, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Consequentemente, também
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Por derradeiro, é inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar, porquanto, consoante entendimento placitado no âmbito do STJ,
"[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
" (
AgRg no RHC n. 176.732/MA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023, cf.
https://bit.ly/44oscBS
), providência da qual não se desincumbiu o impetrante, posto que trouxe aos autos apenas a certidão de nascimento da filha do paciente (ID n. 13662170), instrumento de prova insuficiente para comprovar a relação da dependência exclusiva da prole com relação ao genitor.

Neste espeque, constata-se que os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 14/07/2023